Tribunal: TJDFT
Processo: 0011205-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011205-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente solicitou, no ID: 59460547, informação quanto ao número identificador do requisitório expedido em favor da substituída LAURENTINA GUEDES DA SILVA. Pois bem. Comunico ao Distrito Federal que o código identificador mencionando no despacho constante do ID: 57020029 está correto, ou seja, a ordem de pagamento expedida em favor da citada substituída foi juntada, em 29 de junho de 2023, no ID:48428991, destes autos eletrônicos. Ademais, informo ao executado que não há dúvida que o processamento do pagamento de precatório é realizado na COORPRE, a qual envia ofício ao juízo da execução, com cópia do alvará de levantamento, quanto à quitação do crédito. Esclareço que o devedor foi instado a colacionar o comprovante de pagamento do requisitório de ID: 48428991, haja vista ter ele próprio indicado, no ID: 56990454, que “os requisitórios foram devidamente quitados”. Nesse cenário, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento do requisitório de ID: 48428991. Brasília, 20 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR